Tribunal: TCU
Processo: 009.334/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Oswaldo Cruz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 6173/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. José Luiz Telles de Almeida; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 6173/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. determinar à AudPessoal que providencie a correção, no Sistema e-Pessoal, dos lançamentos efetuados no mapa de tempo de contribuição do interessado, conformando-os com a evidência dos autos; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.